Tribunal: TCU
Processo: 009.542/2016-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos por Aloísio Lobo da Silva, Ana Maria Mattedi Rosa da Cunha, Fibra Negócios e Serviços Ltda., Marta Pasolini Tovar e Mauro Santos de Oliveira contra decisão de natureza condenatória.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que, nesta fase processual, apreciam-se recursos de reconsideração contra o Acórdão 3035/2022-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes recursos de reconsideração, para, no mérito, negar-lhes provimento; e 9.2. comunicar esta decisão aos recorrentes.